Tribunal: TJMT
Processo: 1012701-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012701-32.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (EMBARGANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), DEVIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 36.900.769/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
- CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1012701-32.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARIA LÚCIA SCALLI DE SOLANI

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Lúcia Scalli de Solani contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pela ora Embargante, restando, assim ementado:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – ACORDO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DOS MECANISMOS JUDICIÁRIOS NA DEMORA DO ANDAMENTO PROCESSUAL - CITAÇÃO DO SÓCIO CUJO NOME SE ENCONTRA NA CDA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do entendimento dos Tribunais pátrios, a partir do inadimplemento da parcela do acordo, reinicia-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos.

2 - Na hipótese, estabelecida nos autos a culpa exclusiva do Judiciário na demora pelo andamento processual, impõe-se o afastamento da tese de prescrição.

3 - Com relação a ocorrência da prescrição diante do transcurso do prazo de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento da execução fiscal, imperioso mencionar que, em virtude de o nome da Agravante constar na CDA, não há propriamente redirecionamento, vez que o sócio integrava o polo passivo desde o ajuizamento da execução. Assim, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que apesar de reconhecer que houve o transcurso de prazo de 5 (cinco) anos, entre a data do inadimplemento do parcelamento (28-12-2007) e a retomada (prosseguimento) da execução fiscal (julho de 2014), incorreu em evidente contradição ao negar provimento ao recurso interposto pela executada.

Afirma que, com relação ao pedido sucessivo de prescrição intercorrente, uma vez demonstrado o decurso de mais de cinco anos entre a citação da empresa executada (5-8-2003) e o pedido de redirecionamento (citação) para os sócios da empresa executada (1o-5-2017), esta Câmara incorreu novamente em evidente equívoco, ao considerar que não houve prescrição, tendo em vista que os executados figuram apenas como sócios na CDA, não restando demonstrado a condição de corresponsáveis.

Requer sejam recebidos, conhecidos e providos os presentes embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, para modificar (reformar) o acordão proferido, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente e, consequente, a extinção do crédito tributário referente à Certidão de Dívida Ativa no 505/02 - A, bem como, sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade com os critérios do § 2o, os percentuais do § 3o, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Alternativamente, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para uma vez demonstrado o decurso de mais de cinco anos entre a citação da empresa executada (5-8-2003) e o pedido de redirecionamento (citação) para os sócios da empresa executada (1o-5-2017), seja reconhecida e declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo - Certidão de Dívida Ativa no 505/02 - A.

Contrarrazões no id. 74030971, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Lúcia Scalli de Solani contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pela ora Embargante, restando, assim ementado:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – ACORDO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DOS MECANISMOS JUDICIÁRIOS NA DEMORA DO ANDAMENTO PROCESSUAL - CITAÇÃO DO SÓCIO CUJO NOME SE ENCONTRA NA CDA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do entendimento dos Tribunais pátrios, a partir do inadimplemento da parcela do acordo, reinicia-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos.

2 - Na hipótese, estabelecida nos autos a culpa exclusiva do Judiciário na demora pelo andamento processual, impõe-se o afastamento da tese de prescrição.

3 - Com relação a ocorrência da prescrição diante do transcurso do prazo de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento da execução fiscal, imperioso mencionar que, em virtude de o nome da Agravante constar na CDA, não há propriamente redirecionamento, vez que o sócio integrava o polo passivo desde o ajuizamento da execução. Assim, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Analisando os autos, tenho que a alegação de contradição no acórdão é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

O acórdão foi claro, objetivo e registrou que, no caso, não houve a ocorrência da prescrição.

Isso porque, a Embargante, em 11-8-2006, firmou termo de confissão de débito fiscal com o Exequente, parcelando a dívida objeto da execução fiscal em 44 (quarenta e quatro) parcelas da cota parte dos municípios e o FUNJUS em duas parcelas.

Já em 16-6-2014, o Exequente informou que a Embargante recolheu apenas 17 (dezessete) parcelas do acordo, cujo extrato do parcelamento demonstra que o último pagamento ocorreu em
28-12-2007
, oportunidade em que requereu sua intimação para regularização do pagamento dos valores devidos.

Dito isso, conforme assinalado no acórdão embargado, os termos do entendimento dos Tribunais pátrios,
a partir do inadimplemento da parcela do acordo, reinicia-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos
. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. ARTIGO 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 6830/80. APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE SE CONSOLIDOU NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Ajuizada a execução para cobrança de IPTU em novembro de 2006, atingido pela prescrição direta está o exercício de 2001 inserido em uma das CDAs que aparelha a pretensão.
Existentes acordos de parcelamentos, causa de interrupção da prescrição, durante seu curso não se cogita de fluência do prazo prescricional, que somente passa a correr quando da inadimplência
. Hipótese em que, entre os marcos interruptivos, que também se deu penhora de pedido, não fluiu o quinquênio próprio da prescrição. Prescrição afastada. Precedente vinculativo do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
.

(Apelação Cível, No 70082410564, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 4-9-2019) [Destaquei]

Ocorre que, no caso dos autos, desde a adesão ao parcelamento, o Estado de Mato Grosso vem requerendo a suspensão da execução fiscal e
, a última petição protocolado pelo Recorrido solicitando a suspensão do feito foi em 2010
; contudo, apenas em
2013
, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos à PGE, diante do decurso do prazo de suspensão.

Sendo assim, o processo ficou paralisado por três anos, cuja demora deve ser atribuída ao Judiciário, fato que afasta
,
a tese de prescrição.

Por fim, consoante consignado no acórdão, também não houve a ocorrência da prescrição diante do transcurso do prazo de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento da execução fiscal, tendo em vista que, em virtude do nome da Agravante constar na CDA, não há propriamente redirecionamento, vez que o sócio integrava o polo passivo desde o ajuizamento da execução.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DO SÓCIO CUJO NOME SE ENCONTRA NA CDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

(...) 3.
Na hipótese dos autos, em virtude do nome do agravante constar na CDA, não há propriamente redirecionamento, vez que o sócio integrava o polo passivo desde o ajuizamento da execução. Assim, não há que se falar em ocorrência de prescrição.
4. Agravo de instrumento provido e agravo regimental julgado prejudicado.
(TRF-5 - AG: 8542720144050000, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 26/6/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 2/7/2014). [Destaquei].

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da Embargante não é suprir contradições, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em contradição.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021